Tribunal: TJDFT
Processo: 0700940-25.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.

1. No caso, valor da parcela inadimplida, embora seja apenas uma (a parcela final), corresponde a 48,57% do valor total devido. Desta forma, com a devida vênia, sequer houve configuração de hipótese de adimplemento substancial.

2. De toda sorte, acerca do adimplemento substancial do contrato de financiamento celebrado entre as partes, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.622.555-MG, consolidou o entendimento no sentido de que a referida teoria não se aplica aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69.

3. Deu-se provimento ao apelo para cassar a r. sentença e determinar o prosseguimento do feito na origem.